Tribunal: STF
Processo: ARE 1571763
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. CRITÉRIO. PRECLUSÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo interno interposto de decisão que, ao negar provimento ao recurso extraordinário com agravo, adotou como fundamento a vedação prevista na Súmula 279/STF.



    2. A parte agravante insiste na desnecessidade do reexame da moldura fática para a análise da controvérsia.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se é adequado recurso extraordinário quando a controvérsia, considerada a preclusão da discussão concernente ao critério de correção monetária de débito imputado à Fazenda Pública, pressupõe reexame de matéria fático-probatória.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. Dissentir da conclusão alcançada na origem demandaria reanálise de balizas fáticas, providência vedada em sede de recurso extraordinário, ante o óbice versado na Súmula 279/STF.



    IV. DISPOSITIVO 



    5. Agravo interno desprovido.